Tribunal: TJES
Processo: 5000041-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-43.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAQUELINE SOUSA PONTES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000041-43.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JAQUELINE SOUSA PONTES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 155, §4º, INCISO II E IV E ARTIGO 1º DA LEI N° 12.850/13 –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–

APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE RESIDE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S À PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE –

CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE FILHOS MENORES
–
INVIABILIDADE

-
INDISPENSABILIDADE DA GENITORA NÃO COMPROVADA –
ORDEM DENEGADA.
1
.
É
assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Ademais, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária como assecuratória da ordem pública frente ao modus operandi empregado pela organização criminosa, bem como para garantir a aplicação da lei penal, por residir, a coacta, em outro estado da federação.

2
.
A soltura da paciente se mostra temerária, sendo que medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
3.
Além da indispensabilidade, neste momento, da prisão cautelar da paciente, não há provas nos autos que atestam esta ser a única responsável pelas crianças, estando tais circunstâncias aptas a afastar a concessão da prisão domiciliar.
4.
Neste particular, mister salientar ser medida imprudente a concessão da prisão domiciliar à requerente

diante do histórico recente de reiteração delituosa da organização criminosa investigada, inclusive em diferentes Estados
,
e

eventual deferimento acarretaria no seu retorno ao Distrito Federal — outro Estado da Federação.

5.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000041-43.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JAQUELINE SOUSA PONTES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
JAQUELINE SOUSA PONTES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, sob alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto aduz, em síntese, que a decisão que decretou a medida carece de fundamentação idônea, já que ausentes estariam os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Salienta se tratar de ré com residência fixa na cidade de Ceilândia/Distrito Federal, destacando não ser este um fator apto a impossibilitar o exercício do direito à prisão domiciliar.

Ainda, atenta ao fato da paciente ser mãe de dois filhos menores, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, se tratando de crime cometido sem violência ou grave ameaça.

Requer, assim, a concessão da presente ordem para seja imediatamente colocada em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, ou concedida a prisão domiciliar.

Pois bem.

Em análise ao feito, constato que a coacta foi denunciada pelo suposto envolvimento nas atividades criminosas descritas no artigo 155, §4º, inciso II e IV e artigo 1º da lei n° 12.850/13.

Extrai-se da denúncia que a paciente, e outros quatro corréus, integram uma organização criminosa estruturalmente ordenada, responsável pela prática de diversos furtos em lojas situadas em shoppings centers por todo o país, sendo a coacta responsável, com os corréus Emerson e Ana Caroline, por adentrar os estabelecimentos comerciais e subtrair produtos.

Diante deste contexto, o Magistrado de piso não permitiu que a acusada permanecesse em liberdade para garantia da instrução criminal, “
uma vez que
os réus possuem residência fixa fora do Estado e podem se furtar ao cumprimento da lei penal, caso venham a ser condenados”

Não somente,

chamo atenção ao
modus operandi
empregado pela organização criminosa que a paciente faz parte, que vem atuando de forma estruturada e organizada, valendo mencionar que Policiais Civis da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio do Espírito Santo receberam informações oriundas da Polícia Civil do Distrito Federal de que a acusada e os demais corréus estavam na Região da Grande Vitória, oportunidade em que foram iniciadas diligências para localizá-los.

Consta ainda que os integrantes da organização foram abordados na Rodoviária de Vila Velha adquirindo passagens de ônibus.

Ademais, é assente a jurisprudência
“
no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”

(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Diante dessas circunstâncias,
e
ntendo que,
neste momento processual, a soltura da paciente se mostra temerária, sendo que

medidas diversas
da prisão
, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Por fim, saliento que não há documentação
acostada aos autos

que comprove ser, a requerente, a única responsável pelo cuidado de sua filha menor de idade.

Extraio do interrogatório da acusada na esfera policial que seus filhos residiam com ela e sua irmã.

No caso, além da indispensabilidade, neste momento, da prisão cautelar da paciente, não encontro evidências de que esta seja a única responsável pelas crianças, estando tais circunstâncias aptas a afastar a concessão da prisão domiciliar. Nesse sentido:

[...] 3. Ademais, a concessão da prisão domiciliar dependeria de prova inconteste de que a genitora, ora paciente, seria imprescindível para prover os cuidados necessários de seus filhos, panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer. 4. Ordem denegada.
(TJES – Habeas Corpus Criminal nº 0002089-94.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Des.
Rel.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de julgamento: 06/Jul/2023
)

Neste particular, reitero os fundamentos empregados no
decisum
acostado ao Id n° 7011069, na medida que entendo ser medida imprudente a concessão da prisão domiciliar à requerente

diante do histórico recente de reiteração delituosa da organização criminosa investigada, inclusive em diferentes Estados
,
e

eventual deferimento acarretaria no seu retorno ao Distrito Federal — outro Estado da Federação.

Cotejando ainda a douta Procuradoria de Justiça
“
d
e tal forma, embora se admita a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão das peculiaridades da paciente, que se encontra envolvida em crime de organização criminosa voltada para a prática de delitos em diversos Estados da Federação, entendo que a prisão domiciliar não se mostra apropriada, porquanto em nada coopera para garantir os cuidados necessários às crianças, além de demonstrar, a princípio, que não há preocupação da sua parte em zelar e preservar o núcleo familiar dessa influência nociva e perigosa”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.